Tribunal: TJDFT
Processo: 0739500-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça (art. 100, caput, CPC), é certo que se operou a preclusão sobre a matéria.
2 - Em contratos de plano de saúde há o perfeito enquadramento do segurado como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC), por isso a interpretação das cláusulas contratuais respectivas há de ser realizada da maneira mais favorável àquele.
3 – A competência do Juízo a quo decorre do fato de a Ação, por se tratar de relação consumerista, poder ser proposta, sendo o Autor o consumidor, no “foro do seu domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou do foro de eleição”.
4 - O julgamento antecipado do mérito não acarretou prejuízo ao Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensável, no caso, a produção de outras provas, tendo em vista a matéria discutida nos autos ser essencialmente de direito.
5 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários.
6 – A realização da cirurgia bariátrica não encerra a obrigação contratual, tendo em vista que a retirada do excesso de pele, bem como de outros procedimentos de natureza reparadora dali decorrentes, não tratam de mera questão estética, sendo continuidade, em verdade, do próprio procedimento anteriormente realizado.
7 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Assim, não se verifica a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade da Autora, uma vez que a negativa de cobertura do procedimento médico baseou-se em interpretação das cláusulas contratuais, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação, não ferindo nenhum direito da personalidade da Autora.
Impugnação à gratuidade de Justiça e preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.